Tribunal: TJSP
Processo: 2145670-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – progressão de regime – remédio heroico que não se presta a tal função – concessão de benefício em sede de execução – questão que está sob judice, já tendo sido impetrado recurso pelo paciente.
HABEAS CORPUS – Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o

Ementa:

HABEAS CORPUS – progressão de regime – remédio heroico que não se presta a tal função – concessão de benefício em sede de execução – questão que está sob judice, já tendo sido impetrado recurso pelo paciente.
HABEAS CORPUS – Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ – a competência para julgamento do writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do RITJSP – Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145670-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DIONE
MICHAEL JULIO e Paciente FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145670-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24168
2
Impetrante(s): Dione Michael
Paciente(s): Francisco das Chagas Alves Silva
Origem: DEECRIM UR1
HABEAS CORPUS progressão de regime remédio heroico que
não se presta a tal função concessão de benefício em sede de
execução questão que está sob judice, já tendo sido impetrado
recurso pelo paciente.
HABEAS CORPUS Por ser o ato desta Corte o gerador da
ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a
autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o
presente writ a competência para julgamento do writ é do E.
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da
Constituição Federal os atos praticados pelos Tribunais dos
Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora
o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior
Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas
Corpus impetrado contra ato dessa autoridade não aplicação do
RITJSP Precedentes do STJ.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que indeferiu o pedido de progressão
de regime. Requer o impetrante a progressão do paciente ao regime
semiaberto alegando que ele faz jus à progressão.
É o relatório.
Conforme se constata dos autos, a
questão está sub judice, não tendo ocorrido trânsito em julgado, pois
fora interposto recurso pelo paciente (folhas 32).
Em que pese a importância do presente
remédio constitucional para a salvaguarda das liberdades individuais,
não pode ele ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de ser
banalizado.
1 Folhas *.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145670-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24168
3
É este o entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência
da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de
cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível” 2.
Ademais, como já salientado, a presente
ação constitucional não se presta a esta situação específica, qual
seja, alterar regime de pena ou conceder benefício. Tal análise vai ao
encontro do entendimento pretoriano:
“Este Sodalício orienta que, aos condenados por tráfico de
entorpecentes, cuja a reprimenda final restou estabelecida em menos
de quatro anos, mesmo assim, tendo em conta a natureza e a
quantidade da droga, não há como alterar o regime prisional, fixado
de maneira mais gravosa, ao menos através da via mandamental” 3.
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm refinado o cabimento
do habeas corpus, restabelecendo o seu alcance aos casos em que
demonstrada a necessidade de tutela imediata à liberdade de
locomoção, de forma a não ficar malferida ou desvirtuada a lógica do
sistema recursal vigente. Assim, verificada hipótese de dedução de
habeas corpus em lugar do recurso próprio, impõe-se o não
conhecimento da impetração, cumprindo-se ressaltar que uma vez
constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada impede que
esta Corte defira ordem de ofício, como forma de desconstituir o
constrangimento ilegal.
É certo que o art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação
introduzida pela Lei no 10.792/2003, passou a estabelecer, para a
concessão da progressão de regime ou do livramento condicional, o
preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e
subjetivo (bom comportamento carcerário), nada explicitando acerca
da necessidade de exame criminológico.
Entretanto, conforme entendimento consolidado nesta Corte de
Justiça, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem podem
determinar, excepcionalmente, a realização de exame criminológico,
diante das peculiaridades da causa, desde que o façam em decisão
concretamente fundamentada (Súmula no 439 desta Corte).
Noutro giro, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez realizado o exame psicossocial ou criminológico do
apenado, como aqui terminou ocorrendo, nada impede que o
magistrado se valha dos elementos ali constantes para formar a sua
convicção.
2 STJ HC 241255/SP rel. Min. Campos Marques DJe 09/04/2013.
3 STJ HC 242772 rel. Min. Campos Marques DJe 09/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145670-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24168
4
No caso, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, as instâncias
ordinárias indeferiram o benefício da progressão de regime à
paciente com amparo em dados concretos, colhidos de pareceres
técnicos exarados por psicólogos e assistentes sociais. Com efeito, as
referências à gravidade do delito e à longa pena a cumprir foram
feitas a título de obiter dictum.
Outrossim, não há como, nessa via estreita do habeas corpus, avaliar
o requisito subjetivo exigido para fins de benefícios da execução,
mormente se o Juízo de primeiro grau, mais próximo à realidade dos
fatos, concluiu, com base nos elementos de convicção produzidos, que
a reeducanda ainda não está apta a retornar ao convívio em
sociedade.
Ordem não conhecida” 4.
Como visto, a via eleita não comporta a
possibilidade de reexame do conjunto fático probatório.
Ademais,
eventual
demora
para
o
julgamento do recurso interposto resultaria de constrangimento ilegal
causado por esta Corte, sendo a mesma ilegítima para julgamento do
presente writ, não mencionando a petição inicial do presente writ
quando foi interposto o recurso, nem tampouco se está, ou não,
nesta Corte e desde quando.
Fica claro desta forma que o alegado
constrangimento ilegal decorre de ato, em tese, praticado por este
Egrégio Tribunal de Justiça.
Portanto, sendo o ato desta Corte o
gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada e tida na
peça inaugural como coatora. Em sendo a autoridade coatora, não é
competente para julgar o presente writ.
Neste
sentido
as
lições
de
JOSÉ
FREDERICO MARQUES5: “Não pode tomar conhecimento de um pedido de habeas
corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente, o ato
considerado ofensivo da liberdade física do paciente”.
No mesmo sentido já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Inviável é a impetração de habeas corpus a ser julgado pela
4 STJ HC no 210692 / SP rel. Min. Og Fernandes j. 21/03/2013.
5 Elementos de Direito Processual Penal Campinas: Ed. Bookseller vol IV, 1997, p. 377.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145670-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24168
5
própria autoridade apontada como coatora. Competência
manifesta deste órgão julgador para conhecer a ordem contra si
próprio. Necessidade de observância do princípio da hierarquia,
devendo o habeas corpus ser julgado por instância superior a de
que provier a violência ou coação” 6.
Logo, a competência para julgamento do
presente writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, I, c, da Constituição Federal.
Oportuno destacar que a despeito da
disposição constante do artigo 37, § 1o, do Regimento Interno desta
Corte, entendo que tal dispositivo contraria a norma constitucional
estabelecida no artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal
que dispõe ser de competência ratione personae do Superior Tribunal
de Justiça, o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de
Tribunal sujeito à sua jurisdição.
Logo, os atos praticados pelos Tribunais
dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a
autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que,
somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente,
conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade.
Esse entendimento é o adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS
CORPUS.
PRESSUPOSTOS.
PETIÇÃO
INICIAL.
INÉPCIA. - Havendo contradição entre o ato apontado como coator e
a autoridade dita coatora há manifesta inépcia da petição inicial a
inviabilizar o conhecimento do habeas corpus.
- Inviável é a impetração de habeas corpus a ser julgado pela própria
autoridade apontada como coatora. Incompetência manifesta deste
órgão julgador para conceder a ordem contra si próprio.
Necessidade de observância do princípio da hierarquia, devendo o
habeas corpus ser juizado por instância superior a de que provier a
violência ou coação.
- É indispensável à concessão da ordem que haja possibilidade
jurídica do pedido (coação à liberdade ambulatória) e interesse de
agir (necessidade e utilidade do provimento para fazer cessar a
6 STJ Agr.Reg.HC 20.027 Rel. Nancy Andrighi j. 21.02.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145670-40.2020.8.26.0000 -Voto no 24168
6
ilegalidade ou o abuso de poder).” 7.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 STF AGRG NO HABEAS CORPUS 20.027/RS rel. Min. Nancy Andrighi j. 21.02.2002.